Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718058-17.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA RECORRIDO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Na petição de ID no 64828949, Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, comunica a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida, consoante termo de notificação de rescisão de contrato anexo, bem como, pugna pela reserva de honorários, nos termos do artigo 22 da Lei 8.906/1994. Proceda à exclusão do atual causídico da agravante dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Ademais, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007